Tribunal: STF
Processo: RE 88641
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
APELAÇÃO TARDIA, EIS QUE APRESENTADA NO SEXTO DIA. DELA NÃO
CONHECENDO O TRIBUNAL, NEM DENEGOU VIGENCIA DO ART. 575 DO C.P.P.,
NEM DISCREPOU DO ÚNICO PARADIGMA INDICADO, POIS INOCORRERA O
PRESSUPOSTO QUE DEU MARGEM AS DEDUÇÕES: APRESENTAÇÃO DO APELO EM
CARTORIO, TEMPESTIVAMENTE, COMPROVADO COM CARIMBO. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.